Tribunal: TJDFT
Processo: 0090262-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CARACTERIZAÇÃO.1 – Prescrição. Instrumento escrito. Monitória. Na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso de documento sem força executiva que enseja a utilização do rito monitório. Neste sentido a Súmula 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”2 – Causa de suspensão de prazos prescricionais. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.3 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito.4 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)